Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-37.1991.8.11.0035
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000006-37.1991.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (APELANTE), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOHN DEERE BRASIL LTDA - CNPJ: 89.674.782/0001-58 (APELADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), VALENTIM CARLOS DARUI (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ELMO DARUI (TERCEIRO INTERESSADO), ALDUINO DA SILVA ZAMO (TERCEIRO INTERESSADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN DEERE BRASIL LTDA - CNPJ: 89.674.782/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), S. L. C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000006-37.1991.8.11.0035

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO –ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PAGAMENTO EM DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O termo inicial dos juros moratórios ocorre quando se verifica a exigibilidade da obrigação que, no caso dos honorários sucumbenciais, se dá com o trânsito em julgado.

Se o credor, ciente por decisão proferida no cumprimento provisório de sentença e não recorrida, que os juros de mora, no caso dos honorários sucumbenciais, somente são cabíveis após o trânsito em julgado, ingressa com Cumprimento de Sentença para cobrar somente os juros de mora a contar da prolação da r. sentença, pratica ato caracterizador da litigância de má-fé passível da condenação em multa e restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Cabível a fixação de honorários advocatícios quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000006-37.1991.8.11.0035

APELANTE: JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA

APELADO: JOHN DEERE BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

interposta por
João Batista de Araújo e Silva
, de sentença que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade oposta por
John Deere Brasil Ltda.
para extinguir o cumprimento de sentença de honorários advocatícios e condenar o excepto, ora apelante, em litigância de má-fé, no percentual de 5% do valor atualizado da causa e a restituir em dobro o valor indevidamente cobrado, além do pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Explica que em decorrência de sentença, tornou-se credor na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que foi objeto de Execução Provisória. Complementa que após o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, postulou pela cobrança dos juros de mora a partir da sentença condenatória proferida em 13 de junho de 2013, o que foi objeto da exceção de pré-executividade.

Alega que a hipótese não se enquadra naquelas possíveis para o manejo da exceção de pré-executividade. Assevera que o caso era de Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Aduz, de outro turno, que os juros de mora são devidos desde a sentença. Rebate, assim, a condenação em litigância

de má-fé e no pagamento em dobro do valor executado.

Por fim, realça ser inviável a condenação em verbas sucumbenciais na hipótese de exceção de pré-executividade.

Requer o provimento do recurso para anular a r. sentença, com a devolução dos autos a origem para o processamento da execução, ou a reforma da sentença para afastar a condenação.

Contrarrazões (id 25352034).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020